Tribunal: TCU
Processo: 015.921/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4058/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, e 47, caput , e § 3o, da Resolução TCU 259/2014, em levantar o sobrestamento, julgar regulares as contas a seguir relacionadas, e dar quitação plena aos responsáveis, devendo-se dar ciência aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.921/2009-0 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2008) 1.1. Responsável: Efraim de Araujo Morais (XXX.730.234-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Informática do Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.